Tribunal: TJDFT
Processo: 0704710-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO. DIREITO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONQUISTA INÉDITA DE RIQUEZA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.§8o DO ART.85, DO CPC.

1. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.

2. Embora o autor, de fato, não tenha obtido proveito econômico novo, a sentença também não lhe trouxe conquista de riqueza inédita, que justificasse tomar por base este parâmetro para a fixação dos honorários.

3. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco mais de um ano, sem dilação probatória e a participação formal da curadoria especial autorizam o arbitramento dos honorários pela apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o).

4. Recurso conhecido e não provido.